Tribunal: TJPA
Processo: 0009572-76.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009572-76.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIAS DIAS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0009572-76.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIAS DIAS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIS CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. LESÃO CORPORAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0009572-76.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIAS DIAS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIS CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que absolveu
ELIAS DIAS SANTOS
em relação a sanção descrita no Art. 129, §9º c/c Art. 7º, II, da Lei 11.340/06 c/c Art. 70, I, da Lei 11.340/06
, por insuficiência de provas.

Consta na denúncia (Id. nº 12137492) que no dia 04/07/2020, por volta das 11hrs, a ofendida Maria Aparecida de Sousa Monteiro, compareceu na delegacia especializada no atendimento a mulher para relatar que foi vítima do crime de lesão corporal praticado pelo companheiro, ora Apelado, em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

A exordial acusatória teve como base o depoimento da vítima, a qual perante a autoridade policial declarou que o filho do casal, Selvan Monteiro Santos e o Recorrido começaram a discutir porque SELVAN ficaria muito tempo jogando jogos eletrônicos no aparelho celular.

Ato contínuo, o filho do casal teria partido para cima do Apelado, ocasião em que a ofendida e sua filha tentaram separá-los acabando por ser agredida com um soco em seu rosto, razão pela qual pediu que sua filha ligasse para a Polícia Militar, tendo os agentes chegado ao local instantes após o ocorrido, momento em que conduziram o Recorrido e seu filho até a delegacia.

Por tais condutas,
o Apelado

foi denunciado como incurso na sanção descrita no
Art. 129, §9º c/c Art. 7º, II, da Lei 11.340/06 c/c Art. 70, I, da Lei 11.340/06
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o Apelante (ID n° 12137770), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 12137777) com a finalidade de reformar a mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-lo.

Constam as contrarrazões (Id nº 12137779), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (Id n° 13529592), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu o apelado, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Compulsando os autos, verifico que a materialidade delitiva se encontra demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, bem como pela prova oral coligida.

No entanto, apesar de existirem suspeitas da prática do delito por parte do apelado, no caso específico destes autos a autoria não restou devidamente demonstrada durante a instrução probatória, não havendo elementos de prova suficientes à decretação de um édito condenatório em seu desfavor.

Em minucioso exame do conjunto probatório, porém, conclui-se que a pretensão recursal não merece ser acolhida, porquanto, em que pese existir prova da materialidade do fato típico, o mesmo não se pode dizer em relação à autoria imputada ao acusado, não sendo possível extrair dos elementos carreados aos autos a solidez e certeza exigidas par um decreto condenatório.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do denunciado, assim fundamentando seu julgado:

“(..) Trata-se de ação penal em que o réu foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal. A vítima Maria Aparecida de Sousa Monteiro declarou que no dia do fato, o acusado e o filho tiveram uma discussão e começaram a ter um embate corporal. A declarante e a filha tentaram apartá-los, porém, em certo momento, a vítima foi atingida pela mão esquerda do acusado em seu rosto. Em razão disso, acionaram a polícia. Fez exame de corpo de delito. Não sabe se o acusado a atingiu de forma planejada. O filho já estava na cozinha, em outro cômodo, quando o acusado a agrediu. Esclarece que no momento da agressão, estavam presentes a vítima, o acusado e a filha das partes. Elas estavam cercando o acusado para que ele não saísse. Ficou com o rosto avermelhado e inchado. Reconciliaram-se após o fato. Sentiu-se ofendida em sua dignidade com a agressão. Na hora em que o acusado lhe deu o soco, foi para sair do cerco que a vítima e a filha faziam em torno dele para impedir que ele fosse atrás do filho. O soco foi no rosto. A testemunha Marina Monteiro Santos (informante) declarante que no dia do fato, houve uma confusão na família devido à convivência durante a pandemia. Iniciou-se uma discussão entre o genitor e o filho, que brigaram corporalmente. Durante a confusão, o acusado acertou um soco no rosto da vítima enquanto esta tentava intervir. Ligaram para a polícia com a intenção de acalmar a situação como um todo. Presenciou o momento em que o soco acertou a vítima. Acredita que a intenção do acusado era acertar no irmão. Não consegue lembrar de maiores detalhes do fato. Viu o momento em que a mãe foi atingida. Acredita que o genitor queria brigar com o irmão, mas o soco acabou atingindo a mãe. A testemunha Selvan Monteiro Santos: Aconteceu (informante) declarou que houve uma briga entre a testemunha e o acusado e a mãe tentou separá-los, quando acabou sendo atingida por um soco pelo acusado. O réu queria bater na testemunha e como a vítima queria separar a briga, foi atingida pelo soco, que era direcionado para a testemunha. Enquanto o declarante lavava a boca na cozinha, a vítima e a outra testemunha tentava segurar o acusado para que ele não fosse atrás do declarante, e quando o declarante chegou perto deles, o acusado tentou acertá-lo com um soco, mas pegou na genitora. Esclarece que a casa é de um cômodo só. Acredita que a intenção do réu não era de acertar a vítima, mas o declarante. O motivo da discussão se deu pelo fato de o declarante não ter ajudado o pai em um trabalho no dia anterior. Em seu interrogatório, o réu aduziu que o fato ocorreu, mas não tinha a intenção de acertá-la. Estava brigando com o filho e tentava agredi-lo quando foi cercado pela vítima e pela filha. O espaço da casa é pequeno e quando levantou o braço para se desvencilhar, atingiu a vítima. Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, além do pagamento de indenização em favor da vítima. A defesa, por seu turno, em memoriais escrtitos, requereu a absolvição, por ausência de animus laedendi; ou a desclassificação do delito de lesão corporal dolosa para a modalidade culposa, assim como a improcedência do pedido de condenação em danos morais. No que que tange à materialidade das lesões, restou demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito nº. 2020.01.006219-TRA, que descreve: “equimose azulada envolvendo a região malar e pálpebra inferior esquerdas com 6 cm x 3 cm”, decorrente de "ação contundente". Contudo, pela versão apresentada pela vítima, pelas testemunhas e pelo próprio acusado, verifica-se que as lesões foram provocadas de forma não intencional, pois, na verdade, o acusado tentava atingir o filho e não propriamente a vítima, vindo a atingi-la acidentalmente. Assim, verifica-se a atipicidade da conduta do réu, diante da ausência de dolo, extraindo-se que réu não teve a intenção de atentar contra a integridade física da ofendida. Dessa forma, não há como se exarar um decreto condenatório, já que não estão presentes todas as elementares previstas no tipo penal ora analisado, se fazendo ausente, neste caso, o dolo do agente.

(...) Dessa forma, se faz imperativa a absolvição do réu. CONCLUSO Pelo exposto, julgo improcedente a denúncia e ABSOLVO o acusado ELIAS DIAS SANTOS, já qualificado, pelo crime de lesão corporal, por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém (PA), 15 de junho de 2022. Otávio dos Santos Albuquerque Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (...)”

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória do apelado por atipicidade da conduta.

Nesse sentido, pairando dúvidas acerca dos fatos incutidos na denúncia, não sendo comprovada qualquer das figuras descritas nas normas penais incriminadoras, necessária é a manutenção da absolvição.

Oportuno lembrar que em observância aos princípios da não culpabilidade e da presunção de inocência, não cabe ao réu fazer prova da sua inocência, pelo contrário, compete à acusação comprovar convincentemente a existência do fato motivador da aplicação da sanção, porque é exatamente a certeza que legitima uma eventual condenação.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal do Estado de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - AMEAÇA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PRINCÍPIO 'IN DUBIO PRO REO' - DOLO ESPECÍFICO NÃO EVIDENCIADO - PALAVRAS PROFERIDAS EM CALOR DE DISCUSSÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A simples probabilidade de que o acusado possa ter praticado o delito narrado na denúncia não é suficiente para a condenação e, diante da dúvida intransponível sobre a conduta ilícita afeta à autoria, o mais seguro é a absolvição. Destarte, o conjunto probatório é completamente estéril, e por mais que se examine a prova coligida, nela não se encontram elementos de convicção que autorizem a prolação de um decreto condenatório em relação à ameaça em tese ocorrida. (TJMG - Apelação Criminal 1.0687.11.003887- 8/001, Relator (a): Des.(a) Walter Luiz , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/11/2015, publicação da sumula em 27/ 11/ 2015)”

“EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - AMEAÇA - INJÚRIA RACIAL - ABSOLVIÇÃO - RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO - DESCABIMENTO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - 'IN DUBIO PRO REO' - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - APELOS NÃO PROVIDOS. Diante da fragilidade da prova produzida em desfavor do acusado, impõe-se a sua absolvição, em atendimento ao princípio do 'in dubio pro reo'. (TJMG - Apelação Criminal 1.0109.12.001180-3/001, Relator (a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/10/2015, publicação da sumula em 16/ 10/ 2015)”

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto, estas geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/12/2023